Tribunal: TJMT
Processo: 1025353-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025353-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GERMINARE LTDA - ME - CNPJ: 08.944.169/0001-01 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (PROCURADOR), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE AO RÉU – ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – DESACOLHIMENTO – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DEMONSTRATIVA DE VASTO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E PERCEPÇÃO DE RENDA CONSIDERÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder ao postulante o benefício da assistência judiciária gratuita, certo é que essa declaração constitui presunção
juris tantum
de que o interessado é, de fato, hipossuficiente.

Assim, se as declarações de Imposto de Renda do postulante ao benefício demonstram que, além de este ser titular de um patrimônio imobiliário de mais de 5.500 hectares de terras rurais, aufere ainda uma renda de
aproximadamente R$4.852,73 ao mês, escorreita a decisão que lhe indefere a gratuidade da justiça.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FRANCOLINO BOFF SOBRINHO
contra a decisão proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1012555-49.2021.8.11.0055 movida por
AGROPECUÁRIA GERMINARE LTDA
, a qual indeferiu o benefício da gratuidade da justiça postulado pelo recorrente
.

Alega que o simples fato de possuir diversas áreas rurais não comprova, por si só, a capacidade do agravante de arcar com as custas já que daí não se pode presumir claramente qual é o seu real rendimento econômico.

Assevera que embora realmente possua várias propriedades rurais, o agravante sobrevive da venda de hortifruti como limão, manga, abacate e extrativismo de pequi, de modo que o rendimento auferido é o suficiente apenas para sua sobrevivência e de sua família, não sobrando ganhos extras de que possa dispor.

Argumenta que por ser pessoa física e ter declarado não possuir condições financeiras de arcar com das custas processuais, apresentado as três últimas declarações de imposto de renda para comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não faz sentido o indeferimento da justiça gratuita, pelo que torna a requerê-la nessa superior instância em sede de liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 153457181.

Contrarrazões no ID. n. 153145654, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Com efeito, segundo os ensinamentos de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
e R
OSA
M
ARIA DE
A. N
ERY
,
“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

(
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Ed.
RT
, 16ª edição, São Paulo, 2016, p.522).

Assim, segundo a correta lição dos referidos doutrinadores, embora seja bem verdade que
“basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária”
, certo é que
“essa alegação constitui presunção
juris tantum
de que o interessado é necessitado”
, já que
“havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada.”
(ob. cit., p. 517)

Portanto, levantada dúvida quanto à real situação financeira do agravante, foi determinada pelo magistrado singular a apresentação das três últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, o que foi devidamente cumprido.

E na última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (Exercício 2022 /Ano-Calendário 2021) de ID. n. 153084186 - Pág. 29/30, ficou evidente que, somada a renda tributável (R$10.792,91), com a isenta e não tributável (R$47.049,62), e com a sujeita à tributação exclusiva (R$390,26), tem-se que o agravante aufere uma renda mensal anual declarada de R$58.232,79, o que corresponde a uma renda de R$4.852,73 ao mês. Vejamos:

Aliada a essa renda, com o patrimônio imobiliário composto de mais de 5.500 hectares de terras rurais (ID. n. 153084186 - Pág. 23/24), a hipossuficiência declarada carece de uma verossimilhança mínima. Vejamos:

Além disso, como bem frisou o juízo singular na decisão agravada,
“não se reclama vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de subsistência.”
(ID. n. 104169828 - Pág. 3)

Ademais, embora esteja recorrendo para requerer beneplácito da gratuidade, o agravante recolheu as custas do preparo do presente recurso (ID. n. 153080175).

Diante disso, e sem maiores delongas, a manutenção da decisão agrava é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023